Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA AUTORA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE REMANESCENTE DOS SUCESSORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO PELA OPERADORA. DIREITO DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, não se verifica a perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora no curso do processo, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos de tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia.
2. A restrição contida no art. 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU n. 19, que limita a obrigação de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar em caso de cancelamento do plano, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, não se revela compatível com o sistema da Lei n. 9.656/98, extrapolando o seu âmbito meramente regulamentar. Trata-se de limitação que se mostra também em desarmonia com o Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inciso IV, pois coloca a operadora de planos de saúde coletivos que não trabalha com planos individuais e familiares em posição de vantagem exagerada, afigurando-se abusiva.
3. Se há notícia nos autos de que a segurada é portadora de câncer de mama e necessita do seguro saúde para continuar o tratamento devido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo.
4. Recurso conhecido e provido.